Tribunal: STF
Processo: Rcl 61658
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Valinhos contra decisão proferida pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais da 8ª Circunscrição Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), nos autos do Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário 0000046-31.2023.8.26.9007, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    O reclamante sustenta que:



    “o d. juiz presidente do juizado especial usurpou a competência desta E. Suprema Corte e sua decisão deve ser cassada, a fim de que outra seja proferida, determinando-se a remessa do Agravo em Recurso Extraordinário para apreciação do Supremo Tribunal Federal, preservando-se sua competência.” (documento eletrônico 1, p. 4)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    O ato reclamado tem o seguinte teor:



    “Vistos. 



    Deixo de receber o agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, posto que incabível aquele recurso à luz do disposto na parte final do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil: ‘Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos’. 



    Assim, certifique-se o trânsito em julgado do v. acórdão e remeta-se o feito à Vara de origem.” (documento eletrônico 3, p. 17; grifos no original)



    Conforme relatado, a reclamante aduz, em suma, que a autoridade reclamada, ao deixar de enviar a esta Suprema Corte o agravo em recurso extraordinário por ela interposto, teria usurpado a competência do STF.



    Ocorre que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que não usurpa competência desta Corte a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral. A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE, AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 37.973-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/2/2020) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. II – A Súmula 727/STF é inaplicável em casos como o presente. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (Rcl 31.118-ED/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, DJe 10/6/2019) 



    Dessa forma, inexistiu usurpação de competência desta Corte pela decisão que, neste caso, considerou manifestamente incabível o agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015.



    Posto isso, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator